Tribunal: STJ
Processo: 1004997-25.2023.8.26.0318
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2182760 - SP(2024/0436499-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SERGIO MARCOS
ADVOGADOS
: RICARDO AURELIO DONADEL - SP300532
BEATRIZ PIRES DOMINGUES TORRES DE SÁ - SP402888
RECORRIDO
: TERRA A VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: JULIANA CARRARO BOLETA - SP140587
CARINE MURER MARCO MOREIRA - SP475227
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS.
INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM. TAXA DE FRUIÇÃO. TERMO
INICIAL. IMISSÃO NA POSSE ATÉ A DESOCUPAÇÃO. CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DEFICIÊNCIA NO
COTEJO ANALÍTICO.
§ 1o, DO CPC E
§ 1o, DO RISTJ.
ART. 1.029,
ART. 255,
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação e
manteve integralmente a sentença.
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel
restituição de parcelas pagas, com discussão sobre a incidência e o
c/c
termo inicial da taxa de fruição.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu o contrato, determinou a
devolução de 80% dos valores pagos, fixou R$ 25.000,00 por benfeitorias e julgou
procedente a reconvenção para condenar o autor ao pagamento de taxa de fruição
de 0,5% ao mês desde a posse até a desocupação, com honorários de 10% e
sucumbência recíproca, observada a gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentou que a taxa de fruição é devida
desde a posse até a devolução, atribuiu ao autor os custos de eventual demolição e
majorou honorários para 15% sobre o valor da condenação na reconvenção,
observada a gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
-A, § 2o,
art. 67
III, da
ao fixar o termo inicial da taxa de fruição na posse e
Lei n. 13.786/2018,
não na mora; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial, pela alínea
do
c
art. 105,
III, da Constituição, quanto ao marco inicial da indenização de fruição.
Documento eletrônico VDA55324384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: f27403dd-f1c4-4eff-a57c-d8f529a1feb2

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que fixa a taxa de fruição desde a imissão na posse
até a desocupação; incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ, o que obsta o
conhecimento do recurso especial.
6.1. Quanto ao dissídio jurisprudencial, o recorrente não atendeu aos requisitos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, por ausência de cotejo analítico,
prova da similitude fática e indicação de repositório oficial; a alegação não pode
ser conhecida, incidindo, ademais, a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido se alinha ao entendimento pacífico de que a taxa de fruição é devida
desde a imissão na posse até a desocupação. 2. A ausência de cotejo analítico e de
comprovação da similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, impede o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela
art. 255,
alínea c.”
CPC, arts. 1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
-A, § 2o, III.
art. 255,
Lei n. 13.786/2018, art. 67
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2108306/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
4/11/2024;
REsp n. 2067527/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/8/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2023006/SP,
3/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: f27403dd-f1c4-4eff-a57c-d8f529a1feb2

RECURSO ESPECIAL No 2182760 - SP (2024/0436499-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SERGIO MARCOS
ADVOGADOS
: RICARDO AURELIO DONADEL - SP300532

BEATRIZ PIRES DOMINGUES TORRES DE SÁ - SP402888
RECORRIDO
: TERRA A VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ADVOGADOS
: JULIANA CARRARO BOLETA - SP140587

CARINE MURER MARCO MOREIRA - SP475227
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS.
INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM. TAXA DE FRUIÇÃO. TERMO
INICIAL. IMISSÃO NA POSSE ATÉ A DESOCUPAÇÃO. CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DEFICIÊNCIA NO
COTEJO ANALÍTICO.
§ 1o, DO CPC E
§ 1o, DO RISTJ.
ART. 1.029,
ART. 255,
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação e
manteve integralmente a sentença.
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel c/c restituição de parcelas pagas, com discussão sobre a incidência e o termo
inicial da taxa de fruição.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu o contrato, determinou a
devolução de 80% dos valores pagos, fixou R$ 25.000,00 por benfeitorias e julgou
procedente a reconvenção para condenar o autor ao pagamento de taxa de fruição de
0,5% ao mês desde a posse até a desocupação, com honorários de 10% e
sucumbência recíproca, observada a gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentou que a taxa de fruição é devida
desde a posse até a devolução, atribuiu ao autor os custos de eventual demolição e
majorou honorários para 15% sobre o valor da condenação na reconvenção,
observada a gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
-A, § 2o, III,
art. 67
Documento eletrônico VDA53668764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:27
Código de Controle do Documento: 8f2dccd6-d31b-45e8-ba67-308695b8a172

da
ao fixar o termo inicial da taxa de fruição na posse e não na
Lei n. 13.786/2018,
mora; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial, pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição, quanto ao marco inicial da indenização de fruição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que fixa a taxa de fruição desde a imissão na posse até
a desocupação; incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ, o que obsta o conhecimento
do recurso especial.
6.1. Quanto ao dissídio jurisprudencial, o recorrente não atendeu aos requisitos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, por ausência de cotejo analítico,
prova da similitude fática e indicação de repositório oficial; a alegação não pode ser
conhecida, incidindo, ademais, a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido se alinha ao entendimento pacífico de que a taxa de fruição é devida desde
a imissão na posse até a desocupação. 2. A ausência de cotejo analítico e de
comprovação da similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, impede o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela
art. 255,
alínea c.”
CPC, arts. 1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 255,
§ 1o;
-A, § 2o, III.
Lei n. 13.786/2018, art. 67
STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2108306/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
4/11/2024;
REsp n. 2067527/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/8/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2023006/SP,
3/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SERGIO MARCOS com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação nos autos de ação de
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c restituição de parcelas pagas.
O julgado foi assim ementado (fl. 270):

Compromisso de compra e venda de lote. Rescisão contratual a pedido do
compromissário, sem culpa da promitente. Custo de demolição de edificação erguida
Documento eletrônico VDA53668764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:27
Código de Controle do Documento: 8f2dccd6-d31b-45e8-ba67-308695b8a172

no terreno que deverá ser arcada pelo autor. Retorno das partes ao “status quo”.
Cabimento de verba compensatória pela fruição do bem, da tomada de posse até sua
devolução. Recurso improvido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a)
67-A, § 2, III, porque o acórdão determinou a
Lei n. 13.786/2018
incidência da taxa de fruição desde a posse e não apenas desde a mora até a
devolução do imóvel, o que gera enriquecimento sem causa do promitente vendedor,
porquanto haveria dupla remuneração do mesmo período.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu dos precedentes do Superior
Tribunal de Justiça ao fixar o termo inicial da fruição na posse e não na
inadimplência, indicando como paradigmas o REsp 400.336/SP e o
nos quais se assentou ser devida a indenização pela utilização do
REsp 688.521/DF,
imóvel durante o período entre a mora e a reintegração na posse.
Requer o provimento do recurso para que se reforme integralmente o
acórdão recorrido, fixando-se a incidência da fruição somente a partir da
inadimplência até a devolução do imóvel ao recorrido; requer ainda o provimento do
recurso para que se assegure a vigência do
-A, § 2, III, da
e
art. 67
Lei n. 13.786/2018
se afastem os efeitos confiscatórios apontados.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 310.
O recurso especial foi admitido (fls. 311-312).
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de rescisão de contrato de compra e
venda de imóvel c/c restituição de parcelas pagas em que a parte autora pleiteou
Documento eletrônico VDA53668764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:27
Código de Controle do Documento: 8f2dccd6-d31b-45e8-ba67-308695b8a172

rescindir o contrato e obter a devolução das parcelas pagas, além de discutir a
incidência e o termo inicial da taxa de fruição.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
ação para rescindir o contrato, determinar a devolução de 80% dos valores pagos e
fixar o pagamento de R$ 25.000,00 pelas benfeitorias realizadas, bem como julgou
procedente a reconvenção para condenar o autor ao pagamento de taxa de fruição de
0,5% ao mês sobre o valor do contrato desde a posse até a desocupação, fixando
honorários advocatícios de 10% com sucumbência recíproca e observando a
gratuidade de justiça. A Corte negou provimento à apelação do autor, assentando que
a taxa de fruição é devida desde a tomada de posse até a devolução e que os custos
de eventual demolição devem ser arcados pelo autor; agravou os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação da parte na reconvenção,
observada a gratuidade.
I - Da alegada violação ao art. 67-A, § 2o, III, da Lei n. 13.786/2018
O recorrente sustenta, em seu Recurso Especial, que o acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo violou o disposto no
-A, § 2o, III, da
art. 67
Alega que a determinação de incidência da taxa de fruição
Lei n. 13.786/2018.
desde a posse do imóvel, e não apenas a partir da configuração da mora, acarreta
enriquecimento sem causa do promitente vendedor, que seria remunerado duas vezes
pelo mesmo período. Aponta, ainda, divergência com precedentes mais antigos desta
Corte, que teriam fixado o marco inicial da indenização na data da inadimplência.
A irresignação, contudo, não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, consignou de forma clara que
a indenização pela fruição do bem é devida durante todo o período de ocupação, com
o objetivo de retornar as partes ao estado anterior e compensar o vendedor pela
Documento eletrônico VDA53668764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:27
Código de Controle do Documento: 8f2dccd6-d31b-45e8-ba67-308695b8a172

indisponibilidade do imóvel. Consta expressamente do acórdão recorrido que, para o
retorno das partes ao estado original, "impunha indenizar a promitente-vendedora
pela falta de fruição do bem enquanto persistiu o contrato, devendo ser considerado
como termo inicial a data da posse e não somente quando o autor se tornou
inadimplente com as parcelas" (fls. 269-274).
Ao assim decidir, a Corte estadual alinhou-se perfeitamente à
jurisprudência atual e consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ.
Com efeito, este Tribunal Superior pacificou o entendimento de que, em
casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a taxa de
ocupação é devida desde o momento em que o comprador é imitido na posse até a
efetiva desocupação. A finalidade do encargo não é punir o comprador pela mora,
mas sim indenizar o vendedor pela privação do uso do bem, evitando o
enriquecimento ilícito daquele que usufruiu do imóvel sem, ao final, adimplir com o
contrato.
Nesse sentido, os seguintes julgados recentes de ambas as Turmas de
Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso. II. Razões de decidir 2. O recurso especial
não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais
e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3.
No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte recorrente, quanto à
necessidade de maior redução da cláusula penal, demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial. 4. "A resolução do
Documento eletrônico VDA53668764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:27
Código de Controle do Documento: 8f2dccd6-d31b-45e8-ba67-308695b8a172

contrato de compra e venda de imóvel implica a fixação de indenização pela
(AgInt nos EDcl no
ocupação do bem desde a sua posse"
REsp n. 2.087.828/SP,
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe
4/12/2023,
de
.III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.
6/12/2023)
(AgInt no
relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta turma,
REsp 2108306/SP,
j. em
DJe
- grifos acrescidos.)
4/11/2024,
7/11/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. RESCISÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUMULA N. 283
/STF. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
RESCISÃO DE
SÚMULA N. 211/STJ.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA DO
PROMITENTE COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO. COBRANÇA.
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELOS
ADQUIRENTES. PRECEDENTES. TERMO INICIAL. POSSE. PRECEDENTES.
TAXA DE FRUIÇÃO EXCESSIVIDADE E HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 211/STJ.
INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso especial que não impugna
fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a
Corte estadual (
. 2. A ausência de prequestionamento da matéria
Súmula n. 283/STF)
suscitada no recurso especial impede o conhecimento do apelo especial (
. 3. O prequestionamento ficto previsto no
do
Súmula n. 211/STF)
art. 1.025
CPC/2015
exige a oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do
do
art. 1.022
como violado. Precedentes. 4.
CPC/2015
Segundo a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com
a determinação de devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a
fixação de indenização relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a data
em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem. 5. O pagamento de
taxa de ocupação é devido pelo promissário comprador por consubstanciar uma
retribuição pela utilização do imóvel durante determinado período temporal,
evitando que ele se favoreça da situação do rompimento contratual em prejuízo
. 6. Agravo Interno desprovido.
do vendedor
(AgInt no REsp 2067527/SP,
relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 19/8/2024,
DJe de 23/8/2024 - grifos acrescidos.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
APARTAMENTO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL PELO ADQUIRENTE.
RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. TAXA DE FRUIÇÃO DEVIDA AO
VENDEDOR EM VIRTUDE DA OCUPAÇÃO PELO COMPRADOR DO IMÓVEL.
Documento eletrônico VDA53668764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:27
Código de Controle do Documento: 8f2dccd6-d31b-45e8-ba67-308695b8a172

MARCO INICIAL. DATA DA TRANSFERÊNCIA DA POSSE AO DEVEDOR.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕE A SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TEMAS NÃO
DEVOLVIDOS POR OCASIÃO DA CONTRARRAÕES AO APELO NOBRE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. As questões do manifesto enriquecimento ilícito e da redução da
cláusula penal manifestamente excessiva não foram suscitadas em contrarrazões ao
recurso especial, inviabilizando que seja levantada em sede de agravo interno, tendo
em vista a configuração da preclusão consumativa. 2. Segundo entendimento
adotado por este Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de
contrato de compra e venda com a determinação de devolução dos valores pagos
pelo comprador, é cabível a fixação de indenização relativa ao período da
ocupação do imóvel, desde a data em que a posse foi transferida até a efetiva
(AgInt no REsp n.o 1.996.109/SP, relator Ministro Marco Aurélio
entrega do bem
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
). 3. Não sendo a
8/8/2022,
10/8/2022.
linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 2023006/SP,
relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, j. em
DJe de
3/6/2024,
5/6/2024
- grifos acrescidos.)

Os precedentes invocados pelo recorrente (
e
REsp 400.336/SP
, embora existentes, refletem uma orientação jurisprudencial que
REsp 688.521/DF)
foi superada pela evolução do entendimento desta Corte Superior. A posição atual,
mais consentânea com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, é a de
que a compensação pela fruição é devida por todo o período em que o comprador
deteve a posse do imóvel, independentemente do momento em que se tornou
inadimplente.
Dessa forma, estando o acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência pacífica deste Tribunal, a pretensão recursal encontra óbice na
Súmula n. 83/STJ.
II - Do alegado dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53668764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:27
Código de Controle do Documento: 8f2dccd6-d31b-45e8-ba67-308695b8a172

No que tange à alegada divergência jurisprudencial, fundada na alínea
do
c
permissivo constitucional, melhor sorte não assiste ao recorrente. A demonstração do
dissídio pretoriano exige o cumprimento de rigorosos requisitos formais, previstos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do Regimento
art. 1.029,
art. 255,
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Compete ao recorrente realizar o cotejo analítico entre o acórdão recorrido
e os paradigmas, demonstrando a similitude fática entre os casos e a diferença de
soluções jurídicas, além de juntar cópia integral dos julgados ou indicar o repositório
oficial de jurisprudência em que foram publicados.
Na hipótese, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus. Limitou-se a
transcrever as ementas dos acórdãos paradigmas (
e
REsp 400.336/SP
, sem, contudo, proceder ao necessário cotejo analítico e sem
REsp 688.521/DF)
comprovar a divergência mediante a juntada da íntegra dos arestos ou a indicação de
repositório oficial. A simples transcrição de ementas é insuficiente para a
comprovação da similitude fática e da divergência na aplicação do direito, o que, por
si só, impede o conhecimento do recurso por este fundamento.
Ademais, ausente a indispensável similitude fática e jurídica entre os casos
confrontados. Os acórdãos indicados como paradigmas, julgados em 2002 e 2008,
refletem uma orientação jurisprudencial que, como demonstrado no tópico anterior,
foi superada pela jurisprudência mais recente e consolidada desta Corte. Não há,
portanto, como comparar um acórdão que aplicou o entendimento atual e pacificado
com julgados que representam uma fase anterior da evolução jurisprudencial sobre o
tema, o que afasta a caracterização do dissídio.
Ainda que fossem superados tais óbices de ordem formal, a pretensão
recursal esbarraria, novamente, no enunciado da
Conforme já
Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53668764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:27
Código de Controle do Documento: 8f2dccd6-d31b-45e8-ba67-308695b8a172

exaustivamente fundamentado, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia
com a jurisprudência atual deste Tribunal Superior.
Desse modo, não há que se falar em dissídio jurisprudencial quando o
aresto impugnado adota a mesma orientação consolidada na Corte, sendo este o
exato propósito da referida súmula: uniformizar a interpretação da lei federal e
rechaçar recursos que se opõem à jurisprudência já pacificada.
Fica, portanto, afastada a alegação de dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
2% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53668764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:27
Código de Controle do Documento: 8f2dccd6-d31b-45e8-ba67-308695b8a172

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.182.760 / SP
Número Registro: 2024/0436499-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10049972520238260318
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERGIO MARCOS
ADVOGADOS
: RICARDO AURELIO DONADEL - SP300532
BEATRIZ PIRES DOMINGUES TORRES DE SÁ - SP402888
RECORRIDO
: TERRA A VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: JULIANA CARRARO BOLETA - SP140587
CARINE MURER MARCO MOREIRA - SP475227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55296132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:44
Código de Controle do Documento: e92e3397-9c99-4d14-b0dc-56df37c0a24d

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:44
Código de Controle do Documento: e92e3397-9c99-4d14-b0dc-56df37c0a24d